Tribunal: CARF
Processo: 10166.013180/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013180/2002-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.121 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. PEDIDO DE
REVISÃO DE OFÍCIO. CONVERSÃO.
Se o contribuinte apresenta questionamento da não homologação de PER/DCOMP, ao
argumento de que inexiste o débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve
receber o recurso voluntário como pedido de revisão de ofício. Quanto ao crédito
pleiteado, não remanesce nenhum litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
o recurso voluntário para determinar o retorno do processo à unidade de origem para que receba
a manifestação de inconformidade como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de
erro informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013180/2002-21
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013180/2002-21

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-31.043, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcreve-se o relatório pertinente na decisão a quo:
Cuidam os autos de Declarações de Compensação, débitos próprios, com crédito
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, ano calendário de 2001.
Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância "a quo",
a interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
- a autoridade administrativa na análise do crédito não motiva a glosa de R$
373.364,62;
- não foi observado os princípios da legalidade e motivação das decisões quanto
a não aceitação das retificadoras;
- equivocou-se a Delegacia ao incluir indevidamente débitos informados no
processo
10166.0160171-2002-10
(fez
confusou
entre
processos
de
compensação);
- foi efetuada compensação a menor de R$ 672.938,44 e de novo a Delegacia não
motiva e não efetua as compensações;
- solicita suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
Compensação - Possibilidade até no Limite do Crédito do Sujeito Passivo
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional, para absorver o débito tributário, efetua-se a compensação
do débito tributário até no limite daquele crédito, dado que esta pressupõe
existência de créditos para o encontro de contas débitos “versus” créditos.
Constitucionalidade e/ou Ilegalidade de Normas Legais
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta
natureza, pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade e ou ilegalidade
de normas jurídicas deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que
detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle
repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013180/2002-21

Solicitação Deferida em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
As reclamações da contribuinte não procedem, tendo em vista que:
- na revisão do Despacho Decisório, fl. 1.508, decorrente de Diligência, foi
considerado aquele valor do crédito solicitado, vez que comprovada a retenção
na fonte, além disso o valor do crédito validado e constatado pela Receita é o
declarado em DIPJ e solicitado pela interessada;
- o Despacho Revisor esclarece que (fl. 1.510) os débitos da original e
retificadoras não admitidas não são objeto deste processo e sim do de número
14033.000085-2007-38;
- realmente ocorreu equívoco da SRF quanto à inclusão indevida de débitos
declarados em Dcomp que se referiam a crédito de saldo de 2000. A confusão foi
sanada com a abertura de novo processo 14033.000027-2008-95 (fl. 1.511);
- quanto a compensação a menor, no item 16, fl. 1.512, a DRF esclarece que as
compensações sem processo são consideradas válidas, não sendo objeto deste
processo. Os débitos constantes das Dcomp listadas no item 15 foram incluídos
neste processo, sendo cadastrados, corrigidos e excluídos conforme quadro 08,
fls. 1.494 a 1.494, portanto, atendidas as correções solicitadas;
Por fim, observa-se que foi aberto prazo para nova manifestação de
inconformidade, porém a interessada não mais se pronunciou no processo.
No tangente ao exarado na manifestação de inconformidade de que há ofensa a
princípios legais, frise-se que a instância administrativa não é foro apropriado
para discussões desta natureza, pois qualquer discussão sobre a
constitucionalidade e/ou ilegalidade de normas jurídicas deve ser submetida ao
crivo do Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela
própria Constituição Federal.
Necessário, também, na espécie, evidenciar e delimitar a competência deste
colegiado administrativo, ressaltando, ainda, o caráter vinculado da atividade
fiscal. É o administrador um mero executor de leis, não lhe cabendo questionar a
legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a
constitucionalidade e/ou legalidade de leis é privativa do Poder Judiciário.
Assevero, ainda, o disposto no artigo 7o da Portaria MF no. 258 de 08/2001:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita
Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros.” (grifei).
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013180/2002-21

Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma em discussão já
tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Este, aliás,
é o entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(Parecer PGFN/CRE/no 948/98 de 02/07/98) acerca da disposição contida no
Decreto no 2.346, de 10/10/97.
Enfim, é importante esclarecer (e repisar) que a compensação de créditos
tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo, e que a compensação pode ser autorizada nas condições
e sob as garantias estipuladas em lei. Confirma-se isto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único: Omissis.
Nessa toada, relativamente ao pleito de suspensão dos débitos em discussão,
registre-se o comando expresso do inciso II, parágrafo 3o do art. 48 da IN SRF
600/2005, “in verbis”:
Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não-homologou a compensação
por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não-
reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação.
§ 1o.ao § 2o Omissis.
§ 3o A manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade:
I – enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional relativamente ao débito objeto da compensação; e
II – não suspendem a exigibilidade do débito que exceder ao total do crédito
informado pelo sujeito passivo em sua Declaração de Compensação, hipótese em
que a parcela do débito que exceder ao crédito será imediatamente encaminhada
à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União.
Ex positis, voto no sentido de deferir em parte a manifestação de inconformidade
formulada, para manter o Despacho Decisório Revisor de folhas 1.508/1.514.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 28/08/2009 (efl. 1760), o contribuinte,
agora recorrente apresentou o recurso voluntário em 29/09/2009 (efls. 1521/1534), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013180/2002-21

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre Dcomp, que inicialmente foi homologada
parcialmente. Após trâmites de diligência provocados pela DRJ, gerou a Revisão de Despacho
Decisório (e-fls. 1.687/1.693).
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, cabe ressaltar, em
análise aos autos, que não verifiquei, tendo sido ofertadas várias oportunidades de manifestação
do contribuinte. Inclusive, para o último ato antes da decisão da DRJ, o contribuinte foi instado
da última conclusão, a qual silenciou, só então adveio a respectiva decisão.
No que tange ao crédito pleiteado, a revisão elaborou a fundamentação e
conclusão, entendendo que todo o valor pleiteado estava devidamente validado. Nos termos da
decisão:
Item III - 1 - Da Análise do Crédito (fls 1.185 a 1.189)
05
A Contribuinte, em 12/06/07, quando anexou a cópia do comprovante de
retenção na fonte, no valor de R$ 373.364,58, não apresentou o documento
original para verificação de autenticidade. Logo, na análise daquele momento, tal
valor não foi considerado (fl. 1.006).
6.
Em 14/03/08, a instituição financeira responsável pela referida retenção,
a BB Administração de Ativos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(BB DTVM), foi intimada a apresentar o recibo de entrega da DIRF retificadora,
incluindo a retenção em questão, ou carta atestando não reconhecer como
procedente o comprovante apresentado pela Contribuinte (fl. 1.281).
7.
A BB DTVM, ao responder a Intimação n° 168/2008, atestou a
autenticidade do comprovante de retenção supracitado (fl. 1.369), tornando-o
válido para uma nova análise dos valores que irão compor a linha de saldo
negativo de imposto de renda, AC 2001/DIPJ 2002, mas não retificou a DIRF
correspondente por já haver expirado o prazo de cinco anos permitido para
retificações em declarações referentes ao AC de 2001. A nova análise foi
demonstrada nos Quadros 01 a 03 (fl. 1.485), e o novo valor do crédito de saldo
negativo de IRPJ validado, R$ 56.807.566,55, no Quadro 04 (fl. 1.486).
8.
Cabe ressaltar, ainda quanto ao valor do crédito validado, que a análise
se baseia nos valores declarados pela própria Contribuinte em sua DIPJ. Isso
quer dizer que, se a Contribuinte declarou o valor de R$ 56.807.566,55 como
IRRF (linha 13, ficha 12 A), como de fato ocorreu, e a RFB constata, através dos
sistemas de controle (DIRF), valor maior que este (Quadro 01, fl. 1.485), valida-
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013180/2002-21

se o declarado em DIPJ (Quadro 04, fl. 1.486), haja vista ter sido esta a quantia
solicitada para validação do crédito de saldo negativo.

Ou seja, autorizou o valor de crédito pleiteado na sua integralidade em
PER/Dcomp de R$ 56.807.566,55.
Contudo, remanesceu a divergência no que tange ao montante de débitos, ao qual
entendeu, na revisão, seria de R$ 74.059.133,89, ou seja, homologou parcialmente as declarações
compensadas.
Após manifestações posteriores, conforme efls. 1749/1750, foi emitida
informação fiscal pela unidade da SRFB com o seguinte teor:
INFORMAÇÃO
Ao confrontar os valores cadastrados e compensados no sistema Profisc, fls.
1.147 a 1.175 e 1.533, bem como aqueles constantes no Quadro 08, fls. 1.493 e
1.494, com os valores utilizados no Sistema de Apoio Operacional - Neo Sapo, fls.
1.497 a 1.506, verifica-se que ocorreu um erro de digitação quanto ao débito de
PIS (8109), apurado em maio de 2002 (fls. 1.497 e 1.502), no valor de R$
334.310,66. Equivocadamente, digitou-se o valor de R$ 33.431.066,00.
2.
Apesar disso, tal equívoco não afetou o resultado da compensação, haja
vista o extrato de encerramento do processo no sistema Profisc, à fl. 1.163. Nele,
verificamos que a compensação extinguiu o débito no valor correto informado no
formulário de Pedido de Compensação, à fl. 849, no valor de R$ 334.310,66.
Mesmo após a correção, o resultado da compensação não se altera, vide relatório
do Sistema de Apoio Operacional - Neo Sapo, às fls. 1.534 a 1.567. Também não
afetou nenhum valor citado no Despacho de Revisão de Ofício, fls. 1.508 a 1.514,
pois, nele, o valor referente ao somatório dos débitos, no montante de R$
74.049.133,89, fl. 1.513, é proveniente do Quadro 08, fls. 1.493 e 1.494, onde
todos os valores estão corretos.
3.
Diante dos fatos descritos no parágrafo anterior, e por não haver sido
comprometida a análise do processo, não cabe, neste caso, Revisão do Despacho
Decisório, mas, sim, a seguinte "errata":
a. Onde se lê "R$ 33.431.066,00", leia-se "R$ 334.310,66" (fls. 1.497 e 1.502).

Ou seja, entendeu e confirmou do erro de parte das informações de débitos.
Porém, tal diferença, para a devida homologação, envolve cálculos que fogem à atuação deste
colegiado.
Entendo que tal matéria – análise dos débitos informados em Dcomp, a não ser
que sejam muito pontuais, não podem ser analisadas neste momento processual, pois envolveria
uma reanálise do PER/Dcomp transmitido.
Consoante o Parecer Normativo Cosit 8 de 03.09.2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN 1 de 12.05.1999 estabelece que "qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato".
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.121 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.013180/2002-21

Neste sentido, entendo que é caso da conversão do recurso voluntário e respectivo
memoriais em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade administrativa, em
conformidade com o Parecer Normativo Cosit 8/2014, incumbindo à unidade de origem analisar
o cabimento de dar seguimento ou não à cobrança do débito confessado em declaração de
compensação, observados os elementos coligidos e a legislação de regência.

Conclusão:
Do exposto, com base nos fundamentos acima expendidos, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, pois não tem litígio em relação ao direito
creditório pleiteado, e por fim, encaminhar o processo à unidade de origem para que receba o
recurso voluntário e memoriais como pedido de revisão de ofício no que tange à alegação de erro
informados na Dcomp, nos termos do PN Cosit 8/2014.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1814
DF CARF MF
Original